Tribunal: STF
Processo: ARE 1392315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 5-6):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO CRIMINAL E DECLARADA ILÍCITA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESTABILIDADE EM RAZÃO DE SUA ORIGEM. 



    1. Observo dos autos que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita prova que, no processo criminal de autos número 2009.61.81.004517-9, foi colhida por meio de interceptação telefônica determinada com base em denúncia anônima (fls. 525/543). Este processo, por sua vez, originou-se dos autos da Justiça Estadual de número 050.03.1011369-4, tirado a partir do IP do DIPO de n° 004/2004, como se observa do confronto de fls. 25, 177, 534, 570/573 e 581/585. Esta mesma prova é que subsidiou o ajuizamento desta ação cautelar.



    2. A prova emprestada somente é admitida, em nosso direito, quando originalmente lícita, o que se observa da jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, ao afirmar a legalidade da prova emprestada apenas quando observada obediência aos princípios constitucionais na origem (caso no qual não existirá nulidade: STF, Plenário, 00- Inq. 2275, Rel. Min. Carlos Britto, DO: 26/9/2008).



    3. Em razão dos meios de sua obtenção, uma prova é considerada ilícita em um processo penal. Não é razoável entender-se que a mesma prova, juntada em processo cível após aquela obtenção na seara criminal ("prova emprestada"), possa ser utilizada naquela primeira lide como meio de cognição. A sua ilicitude já foi declarada, e ela deve valer para todos processos, exatamente por se basear na origem de sua extração, inalterável. Nos presentes autos, não se aventou, ainda, da existência da virtual obtenção da prova por outros meios ("origem independente") ou da possibilidade da descoberta desta última ser inevitável ("limitação da descoberta inevitável").



    4. Apelação provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 9-10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 23, p. 8):



    “(...) os documentos apreendidos pela busca e apreensão jamais poderiam ser considerados ilícitos por derivação, pois existia a via alternativa do procedimento administrativo da busca e apreensão por meio do requerimento da AGU ao Poder Judiciário, assim como elementos suficientes a deflagrá-la. 



    Manter a decisão na forma que se encontra seria entender que a instancia administrativa obrigatoriamente segue a decisão da esfera penal, sem observar que existiam elementos independentes que poderiam dar início a esta demanda.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, p. 2-3):



    “Observo dos autos que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita prova que, no processo criminal de autos número2009.61.81.004517-9, foi colhida por meio de interceptação telefônica determinada com base em denúncia anônima (fls. 525/543). Este processo, por sua vez, originou-se dos autos da Justiça Estadual de número 050.03.1011369-4, tirado a partir do IP do DIPO de n° 004/2004,como se observa do confronto de fls. 25, 177, 534, 570/573 e 581/585. Esta mesma prova é que subsidiou o ajuizamento desta ação cautelar, como se observa destas mesmas folhas. 



    Nesta ação cautelar, na própria petição inicial, a União Federal narra como se deram os fatos. Diz, em suma, que a Secretaria de Direito Econômico do Ministério recebeu denúncia anônima que motivou representação ao Ministério Público Estadual de São Paulo que, por sua vez, requereu interceptação telefônica e busca e apreensão penal que, por fim, a partir das provas destas medidas extraídas, ensejaram a instauração do processo administrativo perante a própria SDE (fls. 03). Assumidamente, esta medida de busca e apreensão cível foi ajuizada para que se desse "continuidade das investigações" (item 1.3, fls. 07), no bojo do processo administrativo mencionado. 



    Desta forma, é claro que estamos tratando das mesmas provas referidas e anuladas pela decisão da instancia superior. Ao contrário do que diz a União Federal, as provas todas que embasaram o presente ajuizamento de cautelar não somente foram imprescindíveis para tanto, como foram as únicas que embasaram o ingresso em juízo.



    (…)



    O fato do próprio Superior Tribunal de Justiça ter, na decisão anulatória, ressalvado a possibilidade de continuidade das investigações no caso de existência de outras provas é irrelevante quando se verifica que o próprio titular da ação penal original admite que as únicas existentes eram aquelas tidas como imprestáveis (fls. 547/550). 



    (…)



    Em razão dos meios de sua obtenção, uma prova é considerada ilícita em um processo penal. Não é razoável entender-se que a mesma prova, juntada em processo cível após obtenção na seara criminal("prova emprestada"), possa ser utilizada naquela primeira lide como meio de cognição. A sua ilicitude já foi declarada, e ela deve valer para todos processos, exatamente por se basear na origem de sua extração, inalterável. De nada adianta, pois, clamar pela existência de searas diferentes de apuração, pois no plano judicial, quer criminal quer cível, a prova é ilegal.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.242.767-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020). 



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXERCÍCIOS DE GESTÃO. PROVA EMPRESTADA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.022.529-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º.9.2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente